Tribunal: TJDFT
Processo: 0731250-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731250-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA IGNEZ PRADELA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por APARECIDA IGNEZ PRADELA DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação anulatória de débito fiscal com pedido de urgência número 0710883-02.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do auto de infração 966/2015, correspondente ao valor de R$ 38.790.561,65 (trinta e oito milhões, setecentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), nos seguintes termos (ID 202988649 na origem): Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por APARECIDA IGNEZ PRADELA DE OLIVEIRA contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional consistente, em sede de tutela, na suspensão da exigibilidade do auto de infração 966/2015, correspondente ao valor de R$ 38.790.561,65 (trinta e oito milhões, setecentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Para tanto, sustenta ser cotista da Sociedade Empresária PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA., CNPJ n. 56.918.089/0001-24, baixada em 30.09.2016, possuindo 0,10% (zero vírgula dez por cento) das quotas. Informa ter recebido a notificação n. 080/2024 pelo réu para a cobrança de dívida no valor de R$ 38.790.561,65 (trinta e oito milhões, setecentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), referente à auto de infração 966/2015, sob a advertência de que o não pagamento ensejará a inscrição do débito em dívida ativa. Aduz ser pessoa diversa da contribuinte e não fora indicado nenhum elemento de participação no fato gerador ensejador da exação tributária. Afirma que a exação referida, em razão do estorno dos créditos fiscais e a cobrança retroativa do ICMS exigido, considerando que a Lei distrital n. 3.152/2003, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com efeitos ex tunc, decisão ratificada pelo Supremo Tribunal Federal. É o relatório. Decido. Para a obtenção do provimento jurisdicional requerido pela parte autora é necessário que estejam presentes os requisitos delineados pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante da análise dos elementos probatórios juntados aos autos, não estão demonstrados, neste primeiro olhar, eventuais vícios na atuação da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, especificamente quanto à autuação e imposição de multa. Com efeito, para se constatar eventual ilegalidade da sanção aplicada à autora, revela-se necessária a inserção no mérito da demanda com o regular contraditório. Pelas razões expostas, à míngua dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC, indefiro o requerimento de tutela provisória. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4o, Inc. II, do Código de Processo Civil. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. O presente feito, em razão da vedação contida na Portaria 187/2021 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, não poderá tramitar pela sistemática do "Juízo 100% Digital". Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. A Agravante alega que ajuizou ação anulatória em face da cobrança de dívida no valor de R$ 38.790.561,65 (trinta e oito milhões, setecentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) em face de retroativa do ICMS, de acordo com a notificação no 080/2024. Alega que a devedora originária é a empresa PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA., CNPJ no 56.918.089/0001-24, sendo que a Agravante possui apenas 0,10% (zero vírgula dez por cento) das quotas, sem qualquer gerência e/ou administração, razão pela qual pleiteou na origem a suspensão em relação a si. Situa a discussão na responsabilidade da sócia-cotista diante do fato de a empresa originária ter respondido ao processo administrativo no 0040-001099/2015 (Auto de Infração no 966/2015), sem qualquer participação da Agravante, ao tempo em que esta está sendo chamada a arcar com o valor da exação. Alega que a empresa possui autonomia e personalidade próprias, que não se confunde com seus sócios, invocando os Arts. 121, inciso II, 135 do CTN, bem como o Tema Repetitivo 97/STJ, o Tema Repetitivo 962/STJ, a Repercussão Geral Tema 13/STF, a Súmula 430/STJ. A Agravante requer a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da exação tributária, com a suspensão do procedimento administrativo de lançamento e de constituição definitiva do tributo, garantindo-se, ainda, a emissão de certidão negativa de débitos, não havendo outras exações. Afirma que a probabilidade do provimento do recurso se demonstra nos fortes indícios da ausência de responsabilidade da Agravante. Alega que perigo de dano reside na possibilidade de tramitação do feito tempo insuficiente para coibir excesso do Fisco na exação, já que, a qualquer momento, a Agravante sofrerá medidas executivas, como inscrição em Dívida Ativa, cadastro de inadimplentes, e até mesmo execução fiscal. Custas recolhidas (ID 62220626). Em resposta (ID 64288602), o Agravado, DISTRITO FEDERAL, alega que não há nenhuma ilegalidade que possa ser atribuída à autoridade administrativa e nenhum direito que tenha sido violado pois a Agravante não está sendo responsabilizada pelo crédito tributário sob análise. Informa que a Agravante não foi, posteriormente à constituição, incluída como responsável pelo crédito tributário, nem promoveu nenhum tipo de cobrança extrajudicial ou mesmo impôs qualquer restrição em face da agravante, como se extrai das informações prestadas pela autoridade fiscal Intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse processual no prosseguimento do presente feito, vez que o Agravado não reconhece a sua responsabilidade pelo crédito tributário em análise. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2024 16:04:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador